Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, ou seja, não é necessário perquirir a existência da culpa. Inteligência do art. 14 do CDC.
2. A instituição bancária deve suportar os riscos no desempenho de sua atividade, não podendo transferir ao consumidor, sob a alegação do dever de guarda, a responsabilidade pela atuação de agente fraudador, pois se trata de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo (Súmula no 479 do STJ).
3. O quantum da cobrança indevida deve ser considerado como proveito econômico para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do valor econômico obtido.
5. Tratando-se de sentença não condenatória, os honorários advocatícios deverão ser pautados pelo proveito econômico em discussão, que, aliás, corresponde ao valor atualizado atribuído à causa, restando assim irretocável o comando sentencial.
6. Recurso conhecido e desprovido.